Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724830-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR FERREIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER S/A, ID 42320903. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator